Tribunal: TJMT
Processo: 1010149-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010149-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 054.371.621-03 (PACIENTE), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANA ANTUNES DA SILVA - CPF: 052.386.831-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RIBEIRO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (IMPETRANTE), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO

– EMPREGO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO HEROICO – ANÁLISE DA INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – RÉU SOLTO – CAUSÍDICOS DEVIDAMENTE INTIMADOS DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE DEIXARAM FLUIR O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO E SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEVER FUNCIONAL DE MANTER O CLIENTE COMUNICADO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, AINDA QUE O INSTRUMENTO PROCURATÓRIO TENHA COMO OBJETO A OUTORGA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO APENAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECEDENTES –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando, em se tratando de réu solto, os d. causídicos constituídos foram adequadamente intimados e deixaram fluir o prazo sem manifestação ou interposição do recurso cabível. Precedentes.

3.

Em que pese a arguição de que houvesse sido outorgada procuração com vistas à atuação tão somente em primeira instância, o advogado possui o dever funcional de manter seu cliente atualizado de todos os atos do processo, especialmente na hipótese de sentença condenatória e em se tratando de réu solto, hipótese em que a intimação se aperfeiçoa, como é cediço, quando realizada em nome da i. Defesa constituída. Assim, após o trânsito em julgado da sentença, não assiste qualquer razão aos impetrantes em seus intentos de ver desconstituído o trânsito em julgado, com vistas à intimação pessoal do paciente para que obtenha ciência do édito condenatório.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem extinta sem resolução meritória, por inadequação da via eleita, ausentes razões aptas a ensejar sua concessão
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010149-21.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): Dr. MANASSES DA SILVA SANTOS

Dr. EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS

PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO MAGALHÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
deixou de intimar pessoalmente o paciente acerca da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0004123-57.2020.8.11.0002,

na qual foi condenado pelos crimes previstos pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 41, ambos da Lei n. 11.343/2006
, pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, e pelo
art. 333,
caput
, do Código Penal
, à pena de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
; vindo a resultar no
trânsito em julgado
da referida condenação, ainda que houvesse sido garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, os d. causídicos suscitam a tese de
nulidade da intimação do paciente
acerca da referida sentença condenatória, arguindo que a intimação da defesa técnica
não possuiria o condão de suprir sua intimação pessoal
, pois a i. Defesa então constituída possuía poderes para representação tão somente em
primeiro grau de jurisdição
, tendo ainda manifestado nos autos nesse sentido e requerido a
intimação pessoal
do paciente para que manifestasse seu interesse em recorrer, com a constituição de novo advogado ou por meio de representação pela i. Defensoria Pública.

Nessa ordem de ideias, argumentam os impetrantes que, conquanto o art. 392 do CPP limite a intimação pessoal ao
réu preso
, a intimação de advogado constituído para representação processual tão somente até a sentença de primeiro grau configuraria
afronta ao contraditório e à ampla defesa
, violando ainda o direito do paciente à
autodefesa
.

Com arrimo nessas assertivas, postulam,
liminarmente
, a
suspensão
dos autos originários e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, para que
não se proceda
com a expedição de mandado de prisão em face do increpado, tampouco de guia definitiva de execução.

No
mérito
, os d. causídicos impetrantes requerem a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, a fim de que seja desconstituído o trânsito em julgado do feito, com a intimação pessoal do paciente para que manifeste seu interesse em recorrer da sentença.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 210141665 ao ID 210141667.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 210371673) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 211099151.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 213186697).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva d
e
Ação Revisional
, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
RAFAEL RIBEIRO MAGALHÃES

foi
condenado

nos autos da
Ação Penal n.
0004123-57.2020.8.11.0002
pelos crimes previstos pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 41, ambos da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03;
e pelo
art. 333,
caput
, do Código Penal
, à pena
de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de prisão
e
509 (quinhentos e nove) dias-multa
, no
regime inicial fechado
.

Extrai-se dos autos que a sentença condenatória foi prolatada em
18/01/2024,
ao que se seguiu, no dia
19/01/2024
, a expedição de intimação ao i. órgão ministerial e à i. Defesa.

Enquanto o
parquet
manifestou ciência da decisão, a i. Defesa do paciente quedou silente, tendo sido registrada
ciência
, todavia, pelo sistema Pje, no dia
23/01/2024.

Via de consequência, se certificou o
trânsito em julgado
da sentença condenatória em
05/02/2024
para o
parquet
; e, em
29/01/2024
, para a i. Defesa do paciente.

Apenas posteriormente, em
09/02/2024
, os d. causídicos ora impetrantes peticionaram nos autos, aduzindo que a procuração outorgada pelo paciente somente alcançava a atuação em
primeiro grau de jurisdição
, razão pela qual pleitearam a
intimação pessoal
do paciente acerca da condenação.

Em sequência, em
20/02/2024
, a i. Defesa novamente requereu a intimação do paciente acerca da sentença condenatória, bem como para informá-lo sobre a necessidade de constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública.

Os petitórios defensivos foram
indeferidos
pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
A atuação do advogado no cenário processual lhe impõe desde o dever de apresentar procuração, manter os seus dados e os de seu cliente devidamente atualizados, até aquele de comunicar ao juízo qualquer fato superveniente que possa interessar à marcha processual
.

No presente caso,
o advogado comunicou este juízo que sua atuação iria até a sentença de 1o Grau,
após 11 (onze) dias do trânsito em julgado da sentença condenatória
, inclusive, compareceu presencialmente na Secretaria deste juízo e informou o telefone atualizado do réu
, conforme certidão de ID. n° 141019329.

Essa demora em comunicar questões relevantes do processo, como a limitação de sua atuação até a sentença de 1o Grau e a atualização dos dados do cliente, pode ser interpretada como falta de diligência por parte do advogado
. Contrariamente ao que é comum neste juízo,
o advogado possuía o contato atualizado de seu cliente.

Conforme é sabido,
o advogado tem a responsabilidade de manter o cliente informado sobre todos os desdobramentos do processo, inclusive a prolação da sentença
. Isso implica em
comunicar ao cliente o teor da sentença, suas consequências e os próximos passos a serem tomados, como a possibilidade de interposição de recursos.

Tal dever persiste durante toda a tramitação do processo, incluindo, é claro, a fase de sentença, na qual o advogado detinha procuração e foi devidamente intimado acerca de seu teor
.

Veja-se que o causídico, ao mesmo tempo em que afirma não mais representar o réu, insiste que este juízo o intime, verdadeiramente defendendo os interesses daquele, em aparente tentativa de burla à perda do prazo
. Mas a verdade é que, por determinação da lei processual civil e do estatuto da OAB,
é o advogado que deve comunicar o cliente acerca do fim do contrato, comunicando após o juízo, salvo se não for o único advogado a representá-lo, o que não é o caso.

Ademais,
mesmo após a comunicação ao cliente, o advogado ainda deve permanecer em sua defesa pelo prazo de 10 dias, sendo que, portanto, quando do trânsito em julgado, o advogado ainda representava o réu
.

Com relação à intimação pessoal acerca do teor da sentença, seja ela absolutória ou mesmo condenatória,
se aperfeiçoa com a intimação do advogado constituído na impressa oficial, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021), conforme inteligência do art. 392, do CPP, que
prevê a necessidade de dupla intimação somente para ciência de sentença condenatória quando estiver preso
.

[...] Por conseguinte, há que consignar que,
sendo prescindível a intimação pessoal de réu solto, diante da efetiva intimação da Defesa Técnica, ‘a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal’
(STJ, HC n. 748.704/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 29/8/2022).

Desta feita, verifica-se que
o transito em julgado da sentença condenatória para a defesa de RAFAEL ocorreu em 29/01/2024 não tendo a Defesa Técnica apresentado recurso dentro do prazo legal porquanto prescindível a intimação pessoal do réu na hipótese retratada nos autos.

Assim,
INDEFIRO
o pleito da Defesa”.

(Decisão de ID 210141666 – Págs. 3-5). — Destaquei.

A despeito do inconformismo dos d. causídicos, após analisar detidamente os autos e os fundamentos lançados pela d. autoridade judiciária de primeira instância,
estou convencido de que razão não assiste aos impetrantes.

Isso porque, consoante se vê dos autos, com a regular
publicação da sentença condenatória
, o prazo para interposição de recurso transcorreu
in albis
, vindo a ser certificado, via de consequência, o trânsito em julgado da decisão para a i. Defesa no dia
29/01/2024
.

Apenas
após a intimação da i. Defesa
e a própria
certificação do trânsito em julgado da sentença
é que a i. Defesa do paciente peticionou nos autos,
requerendo a intimação pessoal do réu
, ao argumento de que lhe competiria tão somente representar os interesses do ora increpado até a prolação de sentença em primeiro grau de jurisdição.

Todavia, assiste plena razão ao d. juízo
a quo
ao asseverar que compete ao advogado o dever de manter seu cliente
informado de todos os desdobramentos do processo
, inclusive, evidentemente, da prolação de
sentença
, provimento jurisdicional de maior importância na primeira instância, mormente quando evidenciado nos autos que a i. Defesa
detinha os dados atualizados do paciente para contato
, tendo se quedado
inerte
após sua
regular e escorreita intimação
por meio do sistema PJe, apenas para,
11 (onze) dias após a certificação do trânsito em julgado da condenação
, peticionar em juízo no intento de ver
RAFAEL
pessoalmente intimado da sentença.

Nesse cenário, não se identifica, portanto, ao contrário do aventado pelos impetrantes, qualquer
ato eivado de ilegalidade
por parte da d. autoridade acoimada de coatora ao determinar a certificação do
trânsito em julgado
, uma vez que, a despeito da
ausência de intimação do paciente
, se cuida de intimação que foi
perfectibilizada
em relação a seus defensores regularmente constituídos, os quais, além de não terem suscitado qualquer oposição, deixaram transcorrer o prazo recursal
sem manifestação
.

Via de consequência,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão de ofício da ordem
, pois, como é cediço, a
intimação regular da i. Defesa
, que deixou de interpor o recurso cabível no prazo legal,
afasta qualquer ofensa
ao devido processo legal
in casu
.

Nesse sentido se inclina o entendimento desta eg. Corte de Justiça. Veja-se:

[...]
Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

(N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Destaquei.

Trata-se, ainda, de entendimento pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

[...]
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

(AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). – Destaquei.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço dos impetrantes em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL RIBEIRO MAGALHÃES
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024